Tribunal: TJSP
Processo: 2193107-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PROVA – Apreciação da sua necessidade, ou não, pelo juiz que é o seu destinatário – Determinação de realização de perícia de ofício – Rateio de seu custeio – Possibilidade – Inteligência do art. 95, "caput", do novo CPC – Litigante beneficiária da justiça gratuita – Irrelevância – Parte do montante da verba honorária pericial que será suportada pelo Estado – Recurso improvido.